Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017773-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO - CPF: 013.436.641-79 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – DOENÇA INCURÁVEL –

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90 – POSSIBILIDADE – TEMA 1.097 DO STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÉDICA – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA ATUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o d. juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova perícia judicial.

2. A especialização do perito na patologia específica, não é um requisito indispensável, pois não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade,
de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.097, firmou o entendimento de que é possível a redução da carga horária para servidores públicos estaduais e municipais que possuam deficiência, ou que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, aplicando-se, por analogia, o artigo 98, § 2o e § 3o, da Lei n. 8.112/90.

4. Nos termos do § 2o, do art. 98, da Lei n. 8.112/90, será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

5. Destarte, diante da ausência de comprovação médica específica que justifique a necessidade de redução da carga horária e da inexistência de desrespeito aos princípios constitucionais, impõe-se a manutenção da carga horária atual, em conformidade com a legislação vigente e com a prova pericial constante dos autos.

6. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação ordinária n. 1017773-42.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

E ainda condenou a parte ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante, em sede preliminar, alega cerceamento de defesa, argumentando que o perito nomeado nos autos não possui qualificação nem especialização em reumatologia, o que torna necessária a anulação da sentença e a realização de nova prova pericial por um médico especializado.

No mérito, alega que a apelante comprovou ser portadora de uma doença incurável, embora controlável, e que necessita de acompanhamento médico constante, conforme laudo pericial apresentado. Essa condição garantiria o direito à redução da jornada de trabalho sem a correspondente redução da remuneração.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou, caso entenda que os autos estão prontos para julgamento, decidir o mérito, reformando a sentença de primeiro grau e concedendo à apelante a redução da carga horária de 40 horas semanais para 30 horas ou, alternativamente, para 20 horas semanais, conforme indicado no laudo pericial apresentado pela apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em Id. 188633405.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (Id.

200251176).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que o perito não possui especialização em reumatologia, tornando necessária a realização de um novo laudo pericial.

Entretanto, verifica-se que o
Expert
respondeu os quesitos apresentados pelas partes de forma suficiente, inexistindo cerceamento de defesa quanto a isso.

Não bastasse essa constatação, os laudos médicos trazidos na inicial possuem caráter unilateral e não garantem o mesmo grau de contemporaneidade, certeza, e precisão da prova produzida pelo perito judicial.

Nessa perspectiva, a parte apelante não aponta qualquer argumento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo perito judicial.

Importante salientar que o perito judicial goza de confiança do juízo, de modo a garantir a imparcialidade no laudo realizado, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar lesão ou doença que reduza eventualmente a capacidade laborativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste c. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.

2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).”

(
N.U 1006075-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)
[sem destaque no original]

Diante de tais premissas, se o d. juízo de origem entendeu que o laudo pericial é conclusivo e suficiente, a tese de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir pela necessidade de sua produção, em observância ao princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Além disso, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em Medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4o, inciso XII, da Lei n. 12.842/2013, e no artigo 156, § 1o, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

Dessa forma, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos de especialidades diversas, não se faz necessária a realização de uma nova perícia por um especialista na área afetada.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“(...)

Salienta-se a legislação dos servidores do Estado de Mato Grosso não prevê possibilidade de redução de carga horária sem redução de vencimentos na hipótese exposta pelo autor.

Tal fato poderia em um primeiro momento levar a conclusão de que não haveria amparo legal para a pretensão autoral já que o assunto seja tratado pela
Lei 8.112/90
, concedendo-se horário especial ao servidor portador de deficiência ou que tenha dependente portador de deficiência, sem exigência de compensação de horário, porquanto não seria possível a aplicação por analogia de regime jurídico de servidores de ente político diverso.

Ocorre que, por ocasião do julgamento do RE 1237867/SP, com repercussão geral reconhecida, a excelsa Suprema Corte Brasileira firmou a tese de que “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
.” (Tema 1097 – STF).

Desse modo, em obediência ao precedente de observância obrigatório do STF, o artigo 98, §2° e 3° da Lei 8.112/1990 é aplicável, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais, cuja norma dispõe, in verbis, que:

[...]Sabendo disso, conquanto haja a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor portador de necessidades especiais quando comprovada a necessidade por junta médica oficial independentemente de compensação de horários, no caso dos autos, inexistem elementos de provas que autorizem a concessão do pleito autoral.

O laudo pericial confeccionado pelo médico perito nomeado por este Juízo atestou que
(I)
não foi não constatada incapacidade laborativa ou para os atos cotidianos da vida civil, bem como
(II)
não foi constada limitação para as atividades diárias ou laborativas, que
(III)
a patologia se encontra estabilizada clinicamente, que
(IV)
a estabilização de sua doença não guarda nexo causal com a atividade laborativa e que
(V)
o exercício de atividade correspondente a 40 horas semanais ocasiona prejuízo à vida ou ao quadro clinico apresentado pela requerente, senão vejamos:

Com efeito, em que pese a
complexidade
e a
sensibilidade
do tema que envolve a pretensão da parte autora, inexistem elementos que autorizem a concessão da redução da jornada de trabalho sem a redução proporcional do subsídio, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

(...)
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante argumenta, em resumo, que devido à natureza crônica e incurável de sua doença, necessita de uma redução de jornada de trabalho para 20 horas semanais, mantendo integralmente sua remuneração, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como nos dispositivos de proteção da pessoa com deficiência.

Analisando detidamente os autos, concluo que a alegação apresentada pelo apelante não merece acolhimento.

Pois bem.

No caso, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a redução da carga horária da servidora pública estadual diagnosticada com artrite reumatoide, sem a correspondente redução proporcional de seu subsídio.

Inicialmente, é importante frisar que, embora a legislação estadual aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso não preveja expressamente a possibilidade de redução de carga horária sem redução de vencimentos para casos de doenças crônicas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1237867/SP com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que o artigo 98, §2o e §3o, da Lei n. 8.112/1990 é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais. A tese fixada pelo STF é a seguinte: "
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990.
"

Assim, em obediência ao precedente obrigatório do STF, o artigo 98, §2° e 3° da Lei 8.112/1990 é aplicável, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais, cuja norma dispõe que:

“Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

[...]

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

(Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97)

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.”

(Redação dada pela Lei no 13.370, de 2016)”

No entanto, a concessão de benefícios como a redução da carga horária deve ser respaldada por uma comprovação médica específica e fundamentada, demonstrando a necessidade médica da redução da carga horária para o controle da doença e para garantir a qualidade de vida da autora.

Com efeito, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer

comprometimento funcional decorrente da doença citada na inicial.
Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de artrite reumatoide soro-positiva, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, sendo que o tratamento atualmente realizado é compatível com a atividade laborativa concomitante.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

[...]

01 – O (A) Requerente é portador(a) de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? A patologia torna a requerente incapacitada (total ou parcialmente) para o exercício de atividades laborativas? E para os atos cotidianos da vida civil?

Resposta: Sim. Nos anos de 2014.
Não constatado incapacidade laborativa ou para os atos cotidianos da vida civil.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo(a) Requerente?

Resposta: Apresenta patologia reumatológica, estando em acompanhamento médico e uso regular de medicamentos,
estando sua patologia estabilizada clinicamente.

(...)”
[sem destaque no original]

Destarte, no caso dos autos, o laudo pericial apresentado concluiu que a autora não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa ou para os atos cotidianos da vida civil, não havendo, portanto, justificativa médica suficiente para a redução da carga horária sem a correspondente redução do subsídio. Ademais, não há nos autos qualquer documento expedido pela junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, explicitando a necessidade da redução de jornada de trabalho da apelante, em razão de questões médicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL No 8.112/90. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1."
A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município
. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009." (STJ  RMS 34630/AC, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011). 2.
Nos termos do § 2o, do art. 98, da Lei Federal no 8.112/90, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
. 3. Muito embora a autora seja portadora de deficiência (visão monocular), no caso,
não houve o preenchido do outro requisito legal, qual seja, comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial
, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO ACORDA a 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 12 de agosto de 2019.

(TJ-CE - APL: 02147676320138060001 CE 0214767-63.2013.8.06.0001, Rel. Des. ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

[sem destaque no original]

Por fim, é
crucial destacar que não foi demonstrado, em nenhum momento, qualquer desrespeito ao princípio da dignidade humana. A apelante ingressou no serviço público
por meio
de concurso para o cargo de assistente do sistema prisional de Mato Grosso, com carga horária de 40 horas semanais, e à época não apresentava nenhuma necessidade especial. Não há nos autos provas de que ela tenha sofrido discriminação devido à sua condição física ou de que tal deficiência esteja comprometendo o desempenho de suas funções laborais.

Assim, diante da ausência de comprovação médica específica da necessidade da redução da carga horária ou desrespeito aos princípios constitucionais, impõe-se a manutenção da carga horária atual, respeitando-se a legislação vigente e a prova pericial constante dos autos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024